Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID 74855784 e ID 75162890). Publique-se. Intimem-se.